Tribunal: TCU
Processo: 031.483/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7723/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, por intermédio do Acórdão 1481/2020-TCU-Segunda Câmara do TCU enviou determinação à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica no seguinte sentido: " (...) 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados indicados no item 9.2 deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias "; Considerando que, em 8/4/2020, após ter ciência da notificação do TCU, o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, compareceu à Peça 24 para solicitar, por 60 (sessenta) dias, a dilação do prazo para o atendimento à aludida determinação diante dos óbices encontrados para o cumprimento do Acórdão 1481/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, em 30/4/2020, por intermédio do Acórdão 4765/2020-TCU-Segunda Câmara concedeu a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo inicialmente fixado em sintonia com a proposta da Sefip (Peça 35); Considerando que, após ter a ciência do referido acórdão em 18/5/2020 (Peça 29), o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva solicitou a nova dilação de prazo pelo período de 30 dias (Peça 48), alegando os novos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAP); Considerando, todavia, que a unidade técnica emitiu o seu parecer pelo indeferimento da solicitação apresentada à Peça 37, em face de já ter sido concedida a prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias pelo Acórdão 4765/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 27); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em indeferir a solicitação apresentada pelo Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva, como Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, para a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo com vistas ao atendimento do item 9.4 do Acórdão 1481/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de prolatar a providência indicada abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.483/2019-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Vatutin Peixoto (CPF XXX.426.487-XX), Filipe Fernando Ferreira Ernesto (CPF XXX.484.494-XX), Ilmar Lopes Soares (CPF XXX.600.880-XX), Joaquim Maia da Fonseca (CPF XXX.779.604-XX), Ney Belluci de Souza (CPF XXX.046.406-XX), Odivaldo Gomes da Silva (CPF XXX.616.904-XX), Paulo Roberto de Sousa (CPF XXX.959.428-XX) e Raul Dijalma de Sousa (CPF XXX.402.909-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão ao solicitante, para ciência.